Tribunal: STF
Processo: Rcl 70112
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DOS TEMAS 25 E 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marechal Cândido Rondon, em face de decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança nº 0002992-39.2024.8.16.9000, perante a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria afrontado as teses fixadas no julgamento dos Temas 25 e 100 da Repercussão Geral.



     O Reclamante afirma ter sido condenado, por meio de decisão transitada em julgado, ao pagamento de adicional de insalubridade à servidora pública ocupante do cargo de zeladora, em grau máximo, e ao pagamento dos valores retroativos sobre o vencimento básico, em contrariedade ao disposto no art. 96 da Lei Complementar Municipal nº 079/2011, que prevê que o adicional será calculado sobre o valor do menor vencimento do serviço público municipal, e ao quanto decido no julgamento do Tema 25 de Repercussão Geral, no qual esta Corte definiu que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Relata que, após o julgamento do Tema 100 de Repercussão Geral - no qual este Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional -, apresentou pedido de impugnação da execução “para o fim de que se estabelecesse que o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento dos valores retroativos sejam calculados com base sobre o valor do menor vencimento do serviço público municipal”



    Consoante anota, o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon indeferiu o pedido, o que motivou o ajuizamento da Reclamação 68.905, de minha Relatoria, a qual foi julgada improcedente, em razão da ausência de esgotamento das instâncias recursais.



    Relata que, “em consonância com a decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal”, impetrou o Mandado de Segurança nº 0002992-39.2024.8.16.9000, o qual teve a petição inicial indeferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná.



    Sustenta que a decisão do referido mandamus afrontou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100, “fazendo prevalecer a decisão que impõe ao Município de Marechal Cândido Rondon o dever de pagamentos, a maior, a título de adicional de insalubridade (...), inclusive com risco de que eventualmente o precatório requisitado seja liberado (...)”.



    Argumenta que “o fato de existir norma legal disciplinando que a percepção de gratificação por trabalho em condições insalubres é calculada com base sobre valor do menor vencimento no Município, conduz à necessidade de obediência plena ao que decidido pela suprema corte, no julgamento Recurso Extraordinário nº 565714- SP, com Repercussão Geral, que conduziu ao TEMA 25, onde se estabeleceu que decisão judicial não pode modificar a base de cálculo do benefício”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, bem como ordenado que “o Município realize o pagamento mensal do adicional de insalubridade, em favor da Sra. Márcia Anita Pandolfi, no correspondente a 40% do valor do menor vencimento do serviço público municipal”. 



    No mérito, pugna pelo acolhimento da reclamação para que se reconheça que o Município de Marechal Cândido Rondon está obrigado a promover o pagamento com base “no valor do menor vencimento do serviço público municipal”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Consoante emerge dos autos, o Reclamante se insurge contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Mandado de Segurança 0002992-39.2024.8.16.9000, em trâmite perante o Juízo da 4º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator